Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AVOENGA. ALIMENTANDA. 24 ANOS DE IDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO MÍNIMA.
1. Para a ação de exoneração de alimentos, é necessário que o juízo possa avaliar, no caso concreto, a desnecessidade da prestação alimentícia, sendo oportunizado ao alimentando o contraditório, momento em que poderá demonstrar, em cognição mínima, a necessidade ou não da continuidade do recebimento da pensão alimentícia nos termos já estabelecidos, conforme inteligência da Súmula 358 do STJ.
2. Assim, a cessação da pensão alimentícia do alimentando está sujeita à decisão judicial, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa. No caso, não há provas a ausência da necessidade alimentícia da agravada.
3. Recurso conhecido e não provido.